Tribunal: TJMT
Processo: 1026773-87.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026773-87.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Caução, Registro de Imóveis]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), RARO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 12.477.696/0001-20 (EMBARGANTE), ANDRE RENATO LODO - CPF: 246.865.968-66 (REPRESENTANTE), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), LUCAS CARVALHO ASSIS - CPF: 026.250.551-70 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O INSTRUMENTAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA CAUÇÃO E/OU REGISTRO DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE ANTES DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2.

O acórdão, ao reverso do que defende o Embargante, é suficientemente claro e abordou, a contento, todas as questões postas à liça, tomando por base as provas documentais acostadas.

3.

O vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação do Embargante com o deslinde dado ao seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

4.

Fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por RARO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA (FERTIBRASIL), contra acórdão da 2ª Câmara Cível deste Tribunal (ID 75038972) que, à unanimidade, desproveu seu recurso de Agravo de Instrumento e manteve a decisão interlocutória, proferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 2157-69.2016.811.0044 - Código: 71354, movida em desfavor de LUCAS CARVALHO ASSIS, que indeferiu pedido de levantamento da caução registrada no Av. 03 R.02 da matrícula n.º 15.407 do CRI de Primavera do Leste/MT e/ou autorização judicial para lavratura da escritura de compra e venda do imóvel, bem como autorize o CRI a promover o registro na respectiva matrícula.

O Embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à apreciação do pedido subsidiário do recurso, qual seja, que autorize ao 2º Ofício de Notas de Primavera do Leste/MT, lavrar escritura pública do imóvel em nome do sócio proprietário da empresa Agravante, negada através da Nota Devolutiva acostada no processo de execução, em razão da existência do registro da caução dos autos de execução.

Assim, requer o acolhimento dos Aclaratórios, para sanar a omissão apontada para, nos termos do art. 326 do CPC, analisar o pedido alternativo do agravo de instrumento (ID 85950497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Após a publicação do acórdão recorrido, por meio do qual esta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso de Agravo Interno interposto por RARO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA (FERTIBRASIL) e manteve a decisão interlocutória, proferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu pedido de levantamento da caução registrada no Av. 03 R.02 da matrícula n.º 15.407 do CRI de Primavera do Leste/MT e/ou autorização judicial para lavratura da escritura de compra e venda do imóvel, bem como autorize o CRI a promover o registro na respectiva matrícula, alega a parte Embargante a ocorrência de vícios passíveis de saneamento na via.

P
ara acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Ao contrário dos argumentos vertidos pela Embargante, os autos submetidos ao crivo deste Tribunal de Justiça foram objetivamente analisados, inexistindo, no acórdão ora embargado, o vício alegado.

Veja que esta Câmara, examinando o conjunto fático-probatório, apresentou os fundamentos pelos quais entendeu pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

O acórdão, ao reverso do que defende o Embargante, é suficientemente claro e abordou, a contento, todas as questões postas à liça, tomando por base as provas documentais acostadas.

O Embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à apreciação do pedido subsidiário do recurso, qual seja, que autorize ao 2º Ofício de Notas de Primavera do Leste/MT, lavrar escritura pública do imóvel em nome do sócio proprietário da empresa Agravante, negada através da Nota Devolutiva acostada no processo de execução, em razão da existência do registro da caução dos autos de execução.

Ocorre que, tendo em vista que o posicionamento adotado no acórdão foi o de que, como bem pontuou o Magistrado a quo, neste momento processual, antes do julgamento do mérito da ação principal, não há como se determinar qual direito merecerá a proteção do Estado, se do agravante ou do agravado, devendo-se aguardar sentença de mérito.

Por óbvio, o mesmo entendimento se aplica ao pedido alternativo/subsidiário.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.

Desta forma, o vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação do Embargante com o deslinde dado ao seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no MS 21.315/DF, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Com estas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021